Tribunal: CARF
Processo: 13316.000050/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13316.000050/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
OTAVIO VIEIRA GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de
esclarecimento de argumentos já levantados em sede impugnatória.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13316.000050/2007-60
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000050/2007-60

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59/60), interposto contra o Acórdão 08-
21.405 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE -
DRJ/FOR (e-fls. 51/55) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física (e-fls. 06/10) que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou
Física, decorrentes de Trabalho com Vinculo Empregatício, com data de lavratura 09/03/2007,
Exercício 2003, Ano-Calendário 2002, calculando Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$ 5.895,35, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/FOR, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
A infração apurada pela Fiscalização originou-se da revisão na declaração de ajuste, na
qual foi lançado como omissão de rendimentos valor de RS 26.453,60(fls.08).
(...)
(...) impugnação(...):
O impugnante, (...) fazia suas declarações de imposto de renda pessoa física
(..).e que. (...) ao verificar a documentação de sua declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2003, ano calendario2002, constatou que as
fontes pagadoras das aposentadorias por doença graves(...): Instituto Nacional
da Seguridade Social INSS (...) e Secretaria da Saúde do Estado do Ceara (...)
estavam emitindo erroneamente os comprovantes de rendimentos (...), que na
verdade são totalmente isentos, (...), ao invés de lançarem os rendimentos no
quadro dos rendimentos isentos e não tributáveis, lançaram no quadro dos
rendimentos tributáveis (...) de posse destes documentos o impugnante decidiu
fazer em 27/03/2006 uma declaração retificadora, tomando por base a isenção
total dos rendimentos das aposentadorias por doença grave (...).
(...)
Diante do exposto, solicita de vossas senhorias a extinção do debito fiscal (...) e
ao mesmo tempo autorizar a restituição do valor a restituir, mencionado na
declaração retificadora (...) bem como, o imposto pago constante da declaração
retificada (...)
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS ISENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000050/2007-60

Somente são isentos de tributação do imposto de renda os proventos de
aposentadoria percebidos por contribuinte acometido de doença especificada
em lei isentiva do imposto de renda.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - INTERPRETAÇÃO
Conforme estabelece o art. 111 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação que
disponha sobre isenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
18/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 58), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 16/11/2011 (protocolo de e-fl. 59), acompanhado de documentos (e-fls. 61 a 72), de onde
seus argumentos são extraídos e em sua síntese expressos a seguir:
- traz sintética descrição da lide e clama pela tempestividade de seu recurso;
- indica que a Decisão combatida julgou improcedente sua impugnação alegando
que os laudos e atestados médicos não eram esclarecedores e que as doenças não estavam
elencadas na legislação;
- aduz que “..., aos 11 dias do mês de abril de 1997 foi acometido por um A.V.C
acidente vascular cerebral isquêmico de forma degenerativa e avassaladora, que o deixou com
paralisia do tipo hemiplégica, considerada irreversível e incapacitante, (...), constante da
relação das doenças graves preceituada na legislação de IRPF.”; e
- entendeu por bem anexar documentos complementares, a saber: “..., copias dos
atestados médicos doc. 07 a 11, copias das cartas de concessão das aposentadorias doc. 12 a
13, copia da relação de doenças graves doc. 14 a 15, copias das relações de doenças
hemiplégicas doc. 16 a 17.”
5. Conclui requerendo: o acolhimento de seu recurso, o cancelamento do débito
fiscal reclamado e a devolução do tributo, no seu entendimento, pago indevidamente.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Já quanto ao
seu conhecimento, maiores considerações serão discorridas no corpo do presente voto.
8. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso documentos não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Todos os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000050/2007-60

9. Mas na espécie, os documentos apresentados podem esclarecer alegações já
levantadas em sede impugnatória, fortalecer o entendimento acerca da presente lide, e assim,
com base no mesmo dispositivo legal acima destacado, tem-se por pertinente a postura de
relativização da preclusão e conhecimento das provas apresentadas em sede recursal.
10. Tratam-se dos seguintes documentos: Declaração e Atestado da Sociedade
Beneficente N. Sra. De Lourdes, respectivamente de 19/07/2005 e de 10/07/2004 (e-fls. 62/63);
Atestado Médico particular de 28/08/1997 (e-fl . 64); e consulta aberta da internet conceituando
paralisia irreversível e incapacitante, e hemiplegia (e-fls 71/72).
11. Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
12. Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os
requisitos legais.
13. O primeiro requisito, conforme documentos anexados aos autos desde a fase
impugnatória, resta atendido, inclusive conforme exposto pela DRJ no corpo de seu Voto, na
forma do seguinte excerto:
(...). Para comprovar, anexou, entre outros documentos, cópia da Carta de concessão de
aposentadoria por invalidez emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (fls.26),
cópia do Laudo medico emitido pelo Instituto de Previdência do Estado do Ceará
(fls.27), Declaração da Sociedade Beneficente N.Sra. de Lourdes (fls.28), cópia da
"autorização para aquisição de veículos com isenção de IPI para pessoas portadoras de
doença especificadas na Lei no. 8.989, de 24 de fevereiro dc 1995", emitida em
19/01/2006, pela Secretária da Receita Federal do Brasil de Juazeiro do Norte.
Da análise dos documentos acima citados, constaía-se que o contribuinte c aposentado
por invalidez desde dezembro de 2001. (...).
14. Para verificação do atendimento ao segundo requisito, esclareça-se que as
súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram reproduzidos na decisão
recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo
transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000050/2007-60

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
15. A DRJ fundamentou sua apreciação do segundo requisito da seguinte forma,
em excertos ora grifados:
(...)
Da análise dos documentos acima citados, constata-se que (...) o laudo médico referido
no parágrafo anterior, informa, como diagnóstico, doenças especificadas sob os códigos
''167.9 + G81.9" e verificando-se referidos códigos no livro denominado Código
Internacional de Doenças tem-se "doença cerebrovascular não especificada" e
"hemiplegia não especificada", respectivamente.
No tocante a Declaração da Sociedade Beneficente N.Sra. de Lourdes, a mesma declara
que em 11 de abril de 1997, o Sr. Otávio Vieira Gouveia sofreu um A.V.C isquêmico e
desde esta data deixou de exercer suas atividades cirúrgicas e obstétricas. Afirma que o
mesmo "ficou com seqüelas (hemiplegia à esquerda). (O mesmo era cirurgião
canhoto)".
Ocorre que as referidas doenças não se encontram entre aquelas elencadas no inciso
XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713, de 1998. assim como, não resta comprovado
documentalmente que o contribuinte foi reformado por acidente em serviço, nem que a
moléstia que o acometeu trata-se de "moléstia profissional".
(...)
16. Ora, tanto pelos documentos anexados em sede impugnatória, repetidos em
sede recursal, ou mesmo apresentados nesta última, pode-se inferir que a “hemiplegia”, doença
que acomete o interessado, realmente é, no entender deste Conselheiro, a caracterização de uma
“paralisia irreversível e incapacitante”, e que o acometimento de “hemiplegia” está sim presente
no laudo emitido por serviço médico oficial do Estado do Ceará, o Departamento de Perícia
Médica do Instituto de Previdência do Estado do Ceará – IPEC (e-fls. 28 e 68).
17. Não seria excesso de rigor apontar que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. O que leva então ao fato de que pode ser inferido que a
Decisão de Piso serviu-se de excesso de rigor na interpretação do conjunto probatório presente
nos autos, devendo então ser reformada neste particular. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado
Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
18. Dessa forma, analisados os autos, há razão a ser dada ao recorrente, o Recurso
há de ser provido, com a reforma da Decisão a quo e com o afastamento do débito tributário
constituído pelo Auto de Infração. Destaque-se apenas que a apreciação de direito a eventual
restituição e/ou eventual cálculo e forma de operacionalizar a mesma não cabe a este Conselho,
mas sim à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Jurisdição do contribuinte, no momento da
implementação da presente decisão.
Dispositivo
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13316.000050/2007-60

19. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital